Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão que CONCEDEU A SEGURANÇA, retornaram os autos à esta relatoria com informações do Distrito Federal acerca do cumprimento da ordem judicial. Compulsando os autos, verifico que a impetrante ALSIRA LOURDES DE SÁ foi nomeada e empossada em 07/07/2023 (matrícula 02538806), conforme documentação acostada em caráter sub judice, nos termos da decisão liminar proferida. Com o trânsito em julgado do acórdão que concedeu definitivamente a segurança, a condição "sub judice" perde seu objeto, devendo ser convertida em nomeação efetiva. A impetrante manifestou-se expressamente requerendo a conversão da nomeação para efetiva (ID 77386964). Assim, considerando que a segurança foi CONCEDIDA em caráter definitivo e que o acórdão transitou em julgado, DETERMINO ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias: a) Providencie a publicação do ato de retificação da nomeação da impetrante, excluindo o termo "sub judice", tornando-a efetiva; b) Comprove nos autos o cumprimento desta determinação, mediante juntada da publicação no Diário Oficial. Após, DÊ-SE CIÊNCIA às partes. Cumprido, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e anotações de praxe. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora